Tribunal: TJDFT
Processo: 0721767-07.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO AFASTAM AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de restabelecimento de auxílio acidentário cumulado com conversão de aposentadoria por invalidez que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Recurso aviado pela requerente, na busca pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado a lhe conceder aposentadoria por invalidez ou, em caso de impossibilidade de reabilitação, que seja concedido o auxílio-acidente.
2. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-acidente.
3. Da Competência da Justiça Comum Estadual. Tratando-se de demanda em que se postula a concessão de benefício com fundamento em acidente de trabalho (auxílio-doença e aposentadoria), incide a regra estabelecida pelo inciso I do art. 109 da Constituição Federal, a qual estabelece, em regime de excepcionalidade, a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar feitos relativos a acidente de trabalho. 3.1. Com efeito, o eventual reconhecimento, em sentença, da ausência de nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral alegada não desnatura a natureza acidentária da demanda, mantendo a competência do Juízo Estadual para decidir a pretensão fundamentada no acidente de trabalho. 3.2. Nesse sentido: “2. O apelante alega a incompetência do Juízo de origem para julgar o pedido de concessão dos benefícios previdenciários ante a declaração de ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral. Contudo, a orientação do c. STJ é no sentido de que ‘a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho’ " (REsp n. 1.655.442/MG). (07035247820228070015, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/7/2023).
4. Aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que comprovar a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei no 8.213/91). 4.2. A concessão do benefício pressupõe o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: a qualidade de segurado do instituto previdenciário, o cumprimento de carência, quando exigida, e a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência ao segurado. 4.3 A aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, conforme pleiteada, requer ainda a comprovação da ocorrência de acidente ou enfermidade que vitimou o segurado e afetou sua capacidade laborativa, a lesão que refletiu em sua capacidade e o nexo causal.
5. Do auxílio-acidente. São requisitos para a concessão do auxílio-acidente a redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia e o nexo causal entre o acidente laboral e as sequelas.
6. Apesar da existência do acidente, da lesão e do nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, o perito oficial atestou claramente não padecer a autora de incapacidade nem muito menos de redução de sua capacidade para sua atividade laboral, após exame fundado em rigoroso critério técnico-científico 6.1. Dessa forma, a apelante não preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, nem de auxílio-acidente, segundo o exame médico oficial, quais sejam, a incapacidade total e permanente e a impossibilidade de reabilitação.
7. Além disso, a perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, conforme previsto no art. 156 do Código de Processo Civil, o qual o magistrado não possui, dando-lhe condições objetivas para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas. 7.1. No caso, a recorrente não apresentou razão que pudesse comprometer as conclusões do perito. Não demonstrou a falha na metodologia utilizada ou a falta de conhecimento técnico. Sua impugnação se restringiu tão somente às conclusões da avaliação realizada, de modo a manter hígido seu relevante valor probatório. 7.2. Cabe ressaltar que a avaliação dos aspectos socioeconômicos no caso concreto não se mostra suficiente para afastar as conclusões da perícia oficial e considerar total a incapacidade laboral aferida. 7.3. Não se observa, portanto, incapacidade plena da autora para o trabalho e sua impossibilidade de reabilitação profissional. 7.4. Nesse sentido, "(...) 3. Definido pericialmente não se cuidar de incapacidade total e permanente da requerente-apelante, apesar do diagnóstico de fibromialgia, e sim reconhecida incapacidade temporária, total e multiprofissional, a manutenção da sentença pela qual definida a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez e a concessão do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (07076799520208070015, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 9/12/2021).
8. Sem majoração dos honorários por não terem sido fixados na origem.
9. Apelação improvida.